Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. Nos termos do art. 274 da Lei Complementar 840/2011 c/c Decreto 34.023, 10 de dezembro de 2012, a licença para tratamento de saúde ao servidor deve ser concedida com base na conclusão da Perícia Médica Oficial; não basta o atestado médico.
4. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade.
5. Diante de avaliações divergentes entre o médico particular e junta médica oficial, não há como reconhecer, neste momento processual, a incapacidade do agravante nos períodos sugeridos pelo psiquiatra que o acompanha. A questão deve ser esclarecida durante o curso do processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.